Tribunal: TJDFT
Processo: 0732936-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. QUADRO FÁTICO APRESENTADO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o julgamento da lide, ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito. Na hipótese, o juiz sentenciante entendeu que a pesquisa frente aos sistemas da Secretaria da Receia Federal dos últimos três anos (2017, 2018 e 2019) eram suficientes para a instrução processual acerca da realidade financeira do Réu. Caso fosse do interesse do Réu comprovar que a situação dos últimos seis meses do ano de 2020 se difere do que já havia sido constatado, poderia instruir os autos com informações bancárias e fiscais a serem fornecidas por ele próprio, independentemente da consulta requerida.
2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
3. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
4. No caso dos autos, pelo conjunto probatório, não se pode concluir que a situação financeira do alimentante esteja comprometida a ponto de ensejar a modificação dos alimentos fixados na sentença, mormente diante dos dados obtidos por meio da quebra de sigilo fiscal e bancário do genitor e da constatação de que a estipulação da obrigação alimentar no patamar de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, representa 15% (quinze por cento) de seu rendimento mensal.
5. O percentual mantido pelo juízo de primeiro grau corresponde ao devido equilíbrio entre a necessidade e a possibilidade, atendida a proporcionalidade, até o presente momento.
6. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.